Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710134-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da possível perda do objeto do presente agravo de instrumento, ante a prolação de sentença. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator